Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700625-35.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2AD PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, 2AD PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 37971190 a ré, TERRACAP, formula pedido de realização de sustentação oral. A autora, no ID 38186175, aduz a impossibilidade de acolhimento do pleito, porquanto deduzido a destempo, considerando que os autos encontravam-se inseridos na pauta da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, marcada para 4.8.2022 (ID 37323298), tendo sido adiados para a 15a Sessão, a realizar-se em 18.8.2022 (ID 37956589). Estabelece a Portaria Conjunta 52/2020, com as alterações posteriores: Art. 12. (...) (...) § 3o. Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Como se vê, embora os autos tenham sido adiados para a sessão seguinte daquela inicialmente pautada, o requerimento formulado pela TERRACAP ocorreu antes das 48 horas da abertura da 15a Sessão, sendo suficiente para o deferimento do pedido de sustentação oral. Assim, defiro o pedido de sustentação oral formulado no ID 37971190, bem como o pleito de ID 37412080, reeditado no ID 38000770. Devolvam-se os autos à Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador